Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703921-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA SOARES DE MELLO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sandra Soares de Mello e outro em face da r. decisão (ID 111477995 dos autos de origem) que, no Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do Distrito Federal, acolheu a impugnação apresentada pelo Agravado para afastar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida. Alegam, em resumo, que a aplicação do IPCA-E decorre do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 870.947/SE. Defendem que não há falar em preclusão da matéria, eis que a correção monetária, por ser consectário lógico da condenação, é questão de ordem pública que pode ser revisada a qualquer tempo. Requerem seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o envio dos autos “à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença dos requisitos legais. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. A alegação de prejuízo, aliás, sequer tem em foco o direito de recebimento dos valores devidos pela Fazenda Pública, pois os próprios Agravantes admitem que, no caso de manutenção do decisum, poderão buscar a complementação de valores em outra ação. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator